Tribunal: TJMT
Processo: 1042843-74.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042843-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUCLIDES FRANCISCO - CPF: 772.707.971-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1042843-74.2023.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
EUCLIDES FRANCISCO

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS.
ADEQUAÇÃO.

SUSPEIÇÃO ALEGADA EM RECURSO IN
O
MINADO.

MEIO PROCESSUAL INADEQUADO.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOSUNILATERAIS. EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
COND
ENAÇÃO MANTIDA. TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vis
tos
, etc.

Dispensado
o
relatório
de
acordo
com o art.

38 da Lei 9.099/95.

Fundamento
e
decido
.

Trata
-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta

por
EUCLIDES FRANCISCO,
em

desfavor
de ENE
RGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
No
caso
sub
judice
,
por
se
tratar
de um
processo
que
tramita
sob o
rito
dos
Juizados

Especiais
, com base no
princípio
da
simplicidade
e
informalidade
(art. 2º da Lei 9.099/95),
deixo
de
examinar
as
prelimi
nares

diante
do
indeferimento
do
pleito
no
mérito
,
já
que,
nesta

circunstância
,
não

traz

nenhum

prejuízo
processual à parte. 1 - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA O
artigo
6º, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

dispõe
no
inciso
VIII,
os

requisitos
para a
con cessão da inversão do ônus da prova
,
quais

sejam
:
consumidor

hipossuficiente
e a
verossimilhança
da
alegação
do
suplicante
. Para a
concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos

mencionados
. No
caso
,
verifico
que a
hipossuficiência
do
demandant
e

em

relação

ao

reclamado
,
sendo

imprescindível

a

inversão
para
possibilitar

a

igualdade
entre as
partes
.
Ademais
, é
inviável

exigir
a
prova

ao

autor
,
já
que
nega

a

existência
de
relação

jurídica
com o
reclamado
.
Portanto
,
resta

evidente
que
o

caso se trat a de produção de prova

negativa
,
sendo

necessária

a

inversão
do
ônus
da
prova
. 2 - MÉRITO No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
passo
a
conhecer
do
pedido
,
porque
o
caso

comporta
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do art. 355, I, do
Código
de
Processo
Civil,
porquanto

presentes

os

pré-requisitos
para
julgamento

desta
forma,
pelo
que se
depreende
da
matéria
sub
judice
e da
análise
do
processo
,
demonstrando
que a
dilação

probatória
é
despicienda
.
Em

sínte
se
o
autor

informa
que
vem

recebendo

diuturnamente
,
sem

cessar
,
ligações
da
ré
,
informando
que
existem

diversas

contas

em

aberto
no
seu
CPF e que
posteriormente

desfrutou
do
desgosto
da
negativação

em

seu

nome
,
por

débito
no valor de R$ 224
,87
, (
Duzentos
e

Vinte
e
Quatro

Reais
e
Oitenta
e
Sete
centavos), do
qual
o
Autor

alega

desconhecer
.
Explica
que
na

época
do
ocorrido
2023, o
autor

residia
de
aluguel
,
em
CUIABÁ/MT, e que a
unidade

consumidora

sempre

estava

em

nome
da parte
locadora
,
pois
,
nunca

preciso
u

ter

unidade

consumidora

em

seu

nome
, e
por

este

motivo

desconhece

os

débitos

aqui

discutidos
.
Diante
do
exposto

requer
que
seja

declarada

a

inexistência
do
débito
,
bem

como
a
condenação
da
requerida

em

danos

morais
. A
reclamada

contesta

explicando
qu
e
os

débitos

alegados

desconhecidos
pela parte
autora

são

pendências

financeiras

referentes
a
Unidade

Consumidora

cadastrada no sistema da empresa sob responsabilidade do Autor
.
Alega

ausência
de
irregularidade
, e que
agiu

em

seu

exercício
regular de
dir
eito
.

Ao final pugna pela improcedência dos pedidos do autor e condenação do Autor no pedido

contraposto
.
Pois

bem
.
Compete à
reclamada

demostrar

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
, e a
regularidade
dos
débitos
,
conforme

determina
o art
. 373, II, do
Código
de
Processo
Civil. E para
comprovar

suas

alegações
a
reclamada

anexou

Histórico
de
Consumo
do
Cliente
,
dados
cadastrais
do
cliente
,
Histórico
de
Contas

Pagas
e
Pendentes
,
ordens
de
serviço

realizada

na

unidade

consumidora
.
Importa

consignar

ainda
que a
Requerida

juntou

documentos

assinados
pela parte
autora
,
sendo

termo
de
confissão
de
dívidas
,
documentos

pessoais

apresentados e solicitação de religação que comprova que o

Autor

foi
o titular da
Unidade

Consumidora

na

qual

foram

gera
das
as
faturas

inadimplidas
.
Vejamos
:
Constando

ainda
, o
adimplemento
de
inúmeras

faturas
,
conforme

extrato

juntado
pela
Ré
, o que,
por

si

só
,
comprova
a
relação

jurídica
entre as
partes
,
vez
que
não
se
cogita

estelionatários

realizando

pagamentos

de
serviços

contratados
de forma
fraudulenta
.
Vejamos
:

Portanto
,
diante
das
informações

contidas
no
processo
,
não

há
que se
falar

em

inexistência
de
relação

jurídica
,
tendo

em
vista que
restou

comprovado
à
relação

contratual
entre as
partes
,
diferente

do
alegado

na

inicial
.
Assim
,
por

não

ter
a parte
requerente

efetuado
o
pagamento
de
suas

faturas
,
inexiste

ato

ilícito

perpetrado
pela
requerida
, que
apenas

cobrou

pelos

serviços

disponibilizados
e
utilizados
.

Posto

isto
,
como

dito
, tem-se que
a

empre
sa

reclamada

agiu

conforme

exercício
legal do
seu

direito
.
Portanto
,
forçoso

reconhecer

a

ausência
de
elementos
para
declarar

a

inexistência
da
dívida
e,
por

conseguinte
,
ausentes

os

requisitos

necessários
à
configuração
da
responsabilidade
civil. 3- D
O PEDIDO CONTRAPOSTO
Por
outro
lado
, a
título
de
pedido

contraposto
,
vê
-se que a
reclamada

pleiteia
a
condenação
da
reclamante

ao

pagamento
do
débito
no valor
discutido

nos
autos. O
Enunciado

nº
31
do
FONAJE
possibilita
o
pedido

contraposto

feito

por

pessoa

jurídica
no
Juizado
Especial,
vejamos
: É
admissível

pedido

contraposto
no
caso
de
ser
a parte
ré

pessoa

jurídica
.
Contudo
,
embora

permitido
,
tal

pedido

sofre

algumas

limitações
.
Por
se
tratar
de
pedido

contraposto
,
isto
é,
na

mesma
via do
pedido

inicial
de
declaração
de
inexistência
do
débito

inscrito
,
mostra
-se
devida

a

condenação
do
reclamante

ao

pagamento
do valor de R$ 224,87, (
Duzentos
e
Vinte
e
Quatro

Reais
e
Oitenta
e
Sete
centavos),
devidamente

corrigidos
e
acrescidos
de
juros
de mora.
4 - DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Não

resta

dúvida
de que a parte
autora

contratou
e, de forma
ardilosa
,
ajuizou

ação
com
a

intenção
de
não

cumprir
com
suas

obrigações
e
enriquecer
-se
ilicitamente
. No
caso
, a parte
autora

agiu
,
irrefutavelmente
, de
má-fé
,
ao

ingressar
com
ação

declaratória
de
inexistência
de
relação

jurídica
e de
indenização

por

danos

morais
.
Restou

evidente
que a parte
demandante
,
intencionalmente
,
alterou
a
verdade
dos
fatos
,
buscando

vantagem

indevida
,
incorrendo
,
portanto
, no
inciso
II, do
art.
80,
do Código de Processo Civil. Razão pela qual

condeno
a parte
Autora
a
litigância
de
má-fé
e,
por

conseguinte
,
ao

pagamento
de
multa
,
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

Por

fim
, ante a
instalação
do NUMOPEDE,
perante
a
Corregedoria

Ger
al
de
Justiça
, e
observando
que se
trata
de
demanda

repetitiva
, com
condenação

em

litigância
de
má

fé
,
interposta

por

advogado
com
inúmeros

feitos

idênticos
e com
peças

processuais
com
alegações

genéricas
,
determino
que
seja

encaminhada

cópia
dos
presentes

ao

mencionado

Núcleo
, de forma a
possibilitar
o
monitoramento

desse

tipo
de
demanda
,
nos

termos
da Nota
Técnica

apresentada

pelo

Grupo
de
Trabalho

instituído
pela
Portaria
n. 26/2021-CGJ,
devidamente

homologada

pelo

Excelentíssimo

Desembargador

Corregedor

Geral
de
Justiça
. 5 - DISPOSITIVO
Pelo

exposto
e
por

tudo

mais
que dos autos
consta
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos
da
inicial
; b) JULGO PROCEDENTE o
pedido

contraposto
, para
condenar
o
Reclamante

ao

pagament
o
do
débito

discutido

nos
autos no valor de R$ 224,87, (
Duzentos
e
Vinte
e
Quatro

Reais e Oitenta e Sete centavos), acrescido de juros
de 1%
ao

mês
e
correção

monetária
(INPC), a
partir
do
vencimento
do
débito
,
ficando
a
Reclamada

autorizada
a
emitir
a
fat
ura
com a
respectiva

cobrança
; c) RECONHEÇO a
litigância
de
má-fé
e,
por

conseguinte
, CONDENO a parte
autora

ao

pagamento
de
multa
de 9% (
nove

por
cento) do valor
atribuído
à causa,
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
R$ 2.000,00 (
dois
mil
reais
) com
fulcro

nos

arts
. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95
e
Enunciado
136/
FONAJE;

Por

fim
,
oficie
-se
ao
NUMOPEDE, com
cópia
integral dos autos, para
monitorar
o
presente

feito
e as
demandas

idênticas

distrib
uídas

pelo

referido

causídico
(Dr. FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA – OAB/MT 19194-A).
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.

Havendo

pagamento

voluntário
do valor da
obrigação
, no
prazo
legal,
proceda
-
se
a

expedição
de
alvará
.
Submeto

o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da MMª.

Juíza
de
Direito
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.
Juliana
Vettori

Santamaria

Juíza

Leiga

Vistos
etc
.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intime
-se.
Cumpra
-se
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema.

Pat
rícia

Ceni

Juíza
de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela parte
reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a)
encaminhamento de

ofício

ao
CNJ para
apurar

os

atos

praticados
pela
magistrada
e
seu

afastamento

d
as

causas

patr
ocinadas

por

este

patrono

por

perseguição

pessoal
;
b)
as

provas

são

unilaterais
e
sistemáticas
; c)
não

há

restrições

preexistentes
,
sendo
a
negativação

impugnada
a
mais

antiga
;
d)
não

houve
a
tentativa
de inverter a real
verdade
dos
fatos
,
não

havendo
que se
fala
r

em

litigância
de
má-fé
; e)
os

juros

moratórios

devem

ocorrer

desde
a data da
negativação

indevida
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para excluir a condenação

por

litigância
de
má-fé
e
revogar

a

expedições
de
ofícios

ao
NUMOPEDE,
por

exercício
regular da
profissão
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Arguição de suspeição
.
O
Recurso Inominado é inadequado para a arguição da suspeição
do magistrado, que esta deve ser direcionad
a
ao próprio
juiz
da causa
,
por meio de petição específica
,
que tramitará
como

incidente
.
Exegese

extraída
dos
artigos
dos
ar
ts
.
30 da Lei 9.099/95 e 146
do
CPC.

5.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A
apresentação
de
documentos

unilaterais
,
tais

como

telas

sistêmicas
,
relatórios
,
faturas
e ou
tros,
desde
que
corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso),
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.
No caso concreto, foram juntados pela parte reclamada diversos documentos comprobatórios, a saber:
histórico de consumo do cliente, dados cadastrais, histórico de contas pagas e pendentes, ordens de serviço realizada
s
na unidade consumidora
,
documentos assinados pela parte autora
(
termo de confissão de dívida
)
, documentos pessoais e solicitação de religação
, tudo a corroborar a titularidade da UC que originou
as faturas
não pagas. Além disso, comprovou
-se
o pagamento de várias
faturas,
confirmando a existência d
a relação jurídica entre as partes.

6.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A
alteração
da
verdade
dos
fatos
de forma
dolos
a
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
e a
condenação

deve

ser

mantida
.

7.
Termo

inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
con
tratual

ou

extracontratual
).

Sendo o ilícito de natureza
contratual,
o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados

em
R$2.100
,00
, pela parte
recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

10
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula

do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão

V O T O R E L A T O R

Vide acórdão

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024